Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701915-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: FERNANDA BORGES OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (0000188-67.2013.8.07.0001), ajuizada em desfavor de FERNANDA BORGES OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido para pesquisa de bens passíveis de penhora da executada via DIMOF e DECRED. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 178638367.) No agravo, a exequente pede a reforma da decisão agravada para admitir a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED a fim de averiguar a real capacidade econômico-financeira da parte agravada. Em suas razões, a agravante alega que requereu a pesquisa nos sistemas DIMOF e DECRED em razão de possível omissão de renda da executada. Afirma, ainda, que “a executada vem exercendo de forma ativa as funções de advogada junto ao TJDFT e TRF1 (anexos), fazendo com que as consultas aos sistemas DECRED e DIMOF demonstrem a real situação econômico-financeira da executada/embargada”. (ID 55094469 - Pág. 7.) O agravo de instrumento interposto foi conhecido e improvido, consoante acórdão de ID 58822995. Foram opostos embargos de declaração (ID 59118490) pelo agravante, os quais se encontram em pauta para julgamento (ID 61148925). A agravada atravessou petição de ID 61752160 em que requereu a “suspensão dos bloqueios em salário desta parte, visto que já foram quitados em 2022, mas tem sido perpetuados de maneira indiscriminada." Nada a prover. O pedido elaborado pela agravada não se relaciona à questão objeto de debate no presente agravo de instrumento. No mais, aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2024 15:41:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador